Tribunal: TJSP
Processo: 2357113-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de arbitramento de honorários sucumbenciais - Decisão que acolheu impugnação e revogou a justiça gratuita anteriormente concedida à agravante - Ausência de elementos suficientes para a concessão do benefício - Análise criteriosa dos documentos que afastou a presunção de hipossuficiência, uma vez demonstrado que a condição econômica não compromete sua subsistência nem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de arbitramento de honorários sucumbenciais - Decisão que acolheu impugnação e revogou a justiça gratuita anteriormente concedida à agravante - Ausência de elementos suficientes para a concessão do benefício - Análise criteriosa dos documentos que afastou a presunção de hipossuficiência, uma vez demonstrado que a condição econômica não compromete sua subsistência nem justifica a concessão do benefício - Agravante que recebe benefício previdenciário de valor superior a quatro salários mínimos, além de possuir investimento financeiro e ser proprietária de imóvel em local valorizado na Capital do Estado e veículo automotor - Benefício da gratuidade que deve ser medida excepcional e condicionada à prova inequívoca de insuficiência financeira - Presunção relativa afastada por elementos concretos dos autos - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.